Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007642-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN WILSON VIDOTTO - CPF: 731.967.201-44 (PACIENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JHONATAN WILSON VIDOTTO - CPF: 731.967.201-44 (VÍTIMA), SUZANI DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 076.669.071-76 (VÍTIMA), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JHONATAN WILSON VIDOTTO - CPF: 731.967.201-44 (PACIENTE), DR. MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), ROGERIO DE LIRA OLIVEIRA - CPF: 004.624.331-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – NÃO COMPROVADA A MAIOR VULNERABILIDADE DO PACIENTE À ENFERMIDADE – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

Não havendo notícia de disseminação da COVID-19 no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, nem tampouco demonstração de que ele se enquadre em um dos “grupos de risco” da pandemia, não se justifica a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, sobretudo porque a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonatan Wilson Vidotto
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em síntese, o impetrante afirma que “
o paciente foi submetido a cirurgia médica recentemente
” e que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a sua manutenção no cárcere. Nesse particular, afirma que o Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, recomendou aos juízes e tribunais do País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 38559527).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 38707965).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 40769484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020